Tribunal: TJBA
Processo: 0008468-13.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008468-13.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: DIVONILSON SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA ANTUNES DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. SALDO SALARIAL, 13º SALÁRIO E INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0008468-13.2006.8.05.0103, ajuizada por DIVONILSON SANTOS, na qual se reconheceu o direito ao recebimento de saldo de salário de dezembro/2004, 13º salário de 2004 e indenização simples por férias não gozadas, acrescidas de 1/3, referentes aos períodos aquisitivos de 1997/1998 a 2003/2004, fixando-se correção monetária e juros conforme Tema 810/STF e, após 09/12/2021, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2.
O autor alegou ter sido nomeado para cargo em comissão em 01/01/1997 e exonerado em 31/12/2004, afirmando ausência de pagamento das verbas postuladas. A ação foi ajuizada em 19/10/2006. O Município sustenta, no recurso, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio e a impossibilidade de condenação sob alegação de nulidade por ausência de concurso público.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se (i) a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas, especialmente quanto às férias não gozadas, e (ii) o direito do ocupante de cargo em comissão ao recebimento de 13º salário e indenização por férias não usufruídas com terço constitucional, diante da natureza do vínculo.

III. Razões de decidir

4.
Aplica-se às pretensões contra a Fazenda Pública a prescrição de cinco anos prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contando-se o prazo a partir do ato ou fato que originou a obrigação. Proposta a ação em 19/10/2006, restam prescritas as parcelas vencidas antes de 19/10/2001.

5.
Quanto às férias, o termo inicial para exigir o pagamento em pecúnia vincula-se ao término do período concessivo subsequente ao período aquisitivo. Nessa linha, encontram-se prescritas as férias dos períodos aquisitivos 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000.

6.
Afasta-se a prescrição do saldo salarial de dezembro/2004 e do 13º salário de 2004, por não decorrido o quinquênio entre o vencimento das parcelas e o ajuizamento.

7.
O cargo em comissão constitui exceção constitucional à exigência de concurso público (CF/1988, art. 37, II), não havendo nulidade do vínculo pelo simples fato de inexistir certame.

8.
Os ocupantes de cargo em comissão fazem jus aos direitos sociais estendidos aos servidores públicos (CF/1988, art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º), incluindo 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, sendo devido o pagamento em pecúnia quando não usufruídas, conforme entendimento firmado no RE 570.908 (Tema 30/STF).

9.
A sentença deve ser reformada de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios, para que sejam arbitrados apenas na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a prescrição quinquenal quanto às férias dos períodos aquisitivos 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento do saldo salarial de dezembro/2004, do 13º salário de 2004 e da indenização simples pelas férias não gozadas, acrescidas de 1/3, referentes aos períodos aquisitivos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004.

Tese de julgamento: “1. As pretensões de cobrança contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, e, quanto às férias, o prazo tem início ao término do período concessivo. 2. O servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao 13º salário e à indenização por férias não gozadas acrescidas de 1/3, por força dos arts. 7º e 39, §3º, da Constituição, sendo dispensável previsão legal específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0008468-13.2006.8.05.0103,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE ILHEUS,
e como Apelado,
DIVONILSON SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça